Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DECORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOVA OCORRÊNCIA ENTRE AS PARTES DURANTE CINCO MESES PASSADOS ENTRE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO E SEU CUMPRIMENTO. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. DESPROPORCIONALIDADE E DESNECESSIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS PELO JUÍZO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Mostra-se admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medida cautelar, consoante previsto no § 1o do art. 312, do Código de Processo Penal.

2. Se decorridos cinco meses entre a decretação da prisão preventiva do paciente, acusado pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, período no qual não se teve notícia de nova ocorrência entre ele e a vítima, tem-se que se mostra desproporcional e desnecessária a manutenção de sua segregação cautelar, se comparada à pena prevista para o tipo penal, bem como porque ele é primário e não ostenta antecedentes criminais, devendo ser revogada sua prisão preventiva, mantendo-se, entretanto, as medidas protetivas impostas pelo juízo de piso.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.